Tribunal: TJSP
Processo: 1006554-46.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Pretensão a autorização para a regularização documental de veículo antigo, com a inclusão da numeração do chassi e do motor. Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Desnecessidade de perícia. Competência absoluta da Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais. Inteligência do art. 98, I, da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Pretensão a autorização para a regularização documental de veículo antigo, com a inclusão da numeração do chassi e do motor. Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Desnecessidade de perícia. Competência absoluta da Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais. Inteligência do art. 98, I, da CF, art. 41, § 1o, da Lei 9.099/95, art. 17 da Lei 12.153/09, art. 13 da LCE 851/98, e art. 35 do Provimento CSM 2.203/14. Não é caso de anulação da sentença, visto que o trâmite se deu nos moldes do art. 8o, do Provimento CSM 2.203/2014. Preliminar de incompetência acolhida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.